Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de execução por título extrajudicial, nos seguintes termos: “A nova dinâmica trazida pelo Novo Código de Processo Civil modificou o trâmite do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, a partir da vigência do novel diploma processual, além da necessidade, nestes autos, de provar a existência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de personalidade e confusão patrimonial (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019), OU a demonstração de quaisquer dos obstáculos indicados ao art. 28 do CDC, deve o requerente proceder à instauração de incidente em apartado, conforme preconiza os arts. 133 a 137 do CPC. A intenção do legislador é oportunizar aos sócios, através do incidente instaurado, a mais ampla defesa e contraditório, além de suspender o trâmite da ação principal. Nesse contexto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOE EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como incidente processual de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados, com indicação do endereço para citação da pessoa jurídica objeto do incidente e seus sócios, a fim de possibilitar a ampla defesa e contraditório. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1029526, 07014671120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 02a Turma Cível, Data de julgamento: 05/07/2017. Publicado no DJE: 10/07/2017. Pág.:Sem página cadastrada) Desta forma, deverá a requerente, caso assim entenda, promover a instauração do incidente em apartado, juntando as custas do procedimento, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria. DISPOSITIVO Em face do que referido, nada há o que prover, neste feito, a respeito da petição de ID 199122398. Ademais, uma vez que não há mais nenhuma providência a ser realizada neste feito principal, retornem os autos ao Arquivo Provisório. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A Agravante sustenta, em síntese, que a ausência de bens para garantir o débito demonstra o intuito da devedora em esvaziar o seu patrimônio para lesar seus credores. Diz que a empresa não está mais sediada no endereço informado em seus atos constitutivos. Pontuando a existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, mister destacar que os arts. 133 a 137 do CPC disciplinam o incidente da desconsideração da personalidade jurídica e dispõem sobre os requisitos mínimos necessários para sua instauração. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sobre o tema, confiram-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. INDÍCIOS DOS REQUISITOS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. PROVIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante o abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes. 3. De um lado, é certo que cabe ao magistrado a análise liminar dos requisitos da petição para a instauração do incidente pleiteado. Nesse sentido, o § 4o do art. 134 especifica que "o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica". 4. No entanto, o juízo de acolhimento de qualquer ato processual, não só a exordial, deve se abster de realizar o julgamento do mérito da pretensão da parte, considerando o pleito conforme a teoria da asserção. A insolvência ou inexistência de bens do devedor não configura condição para a instauração do incidente. Além disso, o mérito do pedido de desconsideração somente deve ser apreciado após a instrução processual, com a citação e formação do contraditório. 5. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1825501, 07380577420238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. PLAUSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira só pode ser elidida mediante prova conclusiva em sentido contrário, sem prejuízo da determinação, pelo juiz, da apresentação de documentos considerados imprescindíveis à elucidação da situação financeira da parte requerente, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, "dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica". IV. Pedido que descreve fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Não exige, para o processamento do pedido deduzido na petição inicial, a comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, senão a descrição de fatos jurídicos que, uma vez comprovados, dão respaldo ao seu deferimento. V. Não pode ser admitido o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de pessoa que não figura no contrato social da sociedade empresária como sócio ou administrador. VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido." (Acórdão 1810798, 07259690420238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, observo que Sua Excelência não indeferiu liminarmente o incidente por ausência dos requisitos autorizadores da medida, como quer fazer crer a agravante. Na verdade, o MM. Juiz apenas indeferiu o pedido de processamento do incidente por meio de mera petição. Dentro desse contexto, tenho que a r. decisão deve ser mantida, porquanto não obedecido o procedimento legal, qual seja, a apresentação de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria (§ 3o O pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais - Redação dada pelo Provimento 1, de 2016). De fato, o processamento do aludido incidente demanda o recolhimento de custas processuais e a apresentação de requerimento específico, na forma de incidente, conforme o art. 134 do Código de Processo Civil, conforme já me manifestei em precedente anterior como de vogal (ac. 1278129). Neste sentido, destaco julgado deste E. TJDFT: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE. JURÍDICA. PROCESSAMENTO. AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. 1. Em suas razões recursais, a parte agravante se insurge contra suposta determinação de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica fosse processado em autos apartados. Contudo, a decisão agravada não contém determinação nesse sentido, pois não houve requerimento de instauração do incidente na origem. 2. O processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda o recolhimento de custas processuais e a apresentação de requerimento específico, na forma do art. 134 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida." (Acórdão 1898596, 07532312620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Considerando que, no caso, não houve o recolhimento das custas, nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria em combinação com o art. 133 do CPC, descabe cogitar de error in procedendo, a fim de anular a decisão e determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo conhecido e não provido." (Acórdão 1278129, 07092842420208070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator